Tribunal: TJMT
Processo: 1021830-69.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível no 1021830-69.2018.811.0041
Recorrente: ROSENILDO JOSÉ CAMARGO
Recorrida: COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 87250955) interposto por ROSENILDO JOSÉ CAMARGO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao recurso de agravo interno em apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 83658473):
“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL – DIREITO BANCÁRIO – COBRANÇA POR REGISTRO DE CONTRATO – RECURSO REPETITIVO NO ÂMBITO DO STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – ART. 932, V, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), as Tarifas de Registro do Contrato são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto. (AgInt. n° 1021830-69.2018.8.11.0041, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 14/04/2021)”.
O recorrente sustenta em suas razões: violação aos arts. 489, caput, e § 1°, IV; 1.013 e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o Tribunal não fundamentou adequadamente a improcedência do pedido de limitação por valor cobrado a título de “registro de contrato”.
Sustenta que o banco recorrido efetuou a cobrança de valor acima do exigido pelo Detran/MT e tal omissão não foi sanada quando do julgamento dos embargos de declaração e nem pelo acórdão. Aduz que não restaram apreciados os arts. 141 e 490 do CPC, o que teria o condão de permitir a revisão e correta distribuição da sucumbência.
Recurso tempestivo (id. 87552458). Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 87375495). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 90166953).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Ainda que o acórdão hostilizado tenha ventilado questão afeta ao Tema 958/STJ, cuja tese fixada foi no sentido de: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”, afere-se que quando do julgamento do agravo interno, apesar de colegiado reconhecer a validade de previsão de cláusula contratual nesse sentido, não adentraram no fundamento da alegada questão acerca da onerosidade excessiva do valor cobrado.
Assim, o objeto do recurso versa apenas e tão somente sobre a possível falta de fundamentação nesse ponto, de maneira que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, as razões recursais aduzem violação aos arts. 141; 489, § 1o, IV; 490; 1.013 e 1.022, II do CPC, ao entendimento de que houve omissão do julgado quanto a onerosidade excessiva do valor cobrado.
Afere-se dos autos que, ao decidir a questão, o órgão fracionário deste Sodalício se limitou ao seguinte fundamento:
“O STJ julgou o recurso repetitivo relativo ao Tema 958, ao qual tinham sido afetados três Recursos Especiais, a saber: REsp 1578526/SP; REsp 1578553/SP; e REsp 1578490/SP. Tal acórdão, apreciando a questão atinente à "validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem", foi publicado em 06/12/2018 (...).
[...]
Como se vê, observando-se a delimitação da controvérsia - “Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo” - reconheceu-se a validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.
De igual sorte, não merece prosperar o pedido de redistribuição do ônus sucumbencial, já que o Agravante decaiu em quase a totalidade dos seus pedidos”. (grifei).
Verifica-se que em nenhum momento o acórdão adentrou especificamente na questão da onerosidade do valor da tarifa de cobrança.
Muito embora o recorrente alegue a existência de omissão e falta de fundamentação, deixou de interpor embargos de declaração em face do acórdão. Dessa forma, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada negativa de vigência aos arts. 141; 489, § 1o, IV; 490; 1.013 e 1.022, II do CPC, por lhes faltarem o requisito do presquestionamento, a inteiro teor do que dispõe a 282 e 356/STF (também aplicáveis à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO PARA, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1243614/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
Portanto, a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV; 1.013 e 1.022, II do CPC, não permite o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Ausência de cotejo analítico
No caso dos autos, não obstante tenha o recorrente indicado a interposição do recurso também pelo fundamento de existência de divergência jurisprudencial, a sua análise fica prejudicada ante o óbice da alínea “a”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO (...) 4. Ocorre que os referidos dispositivos legais não foram analisados pela Corte de origem. Ressalte-se que nem sequer houve interposição de Embargos de Declaração, o que seria indispensável para análise de uma possível omissão no julgado. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 8. Dessa forma, não obstante a relevância do debate travado nos autos, o presente processo não seria o adequado à análise da questão, ante a falta de prequestionamento, que é condição suficiente para obstar o processamento do Recurso Especial e exigência indispensável para o seu cabimento. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. REQUISITOS DA CDA. TESE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"; "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento." (Súmulas 282 e 356/STF). (...) 3. "Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (EDcl nos EDcl no REsp 1.065.691/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/6/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1695370/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)” (grifei).
Ademais, não fosse isso, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se também a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares, o que não foi demonstrado na hipótese dos autos.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça